Tribunal: CARF
Processo: 10825.721165/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721165/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.940 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MORETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 75% sobre o valor do débito indevidamente
compensado, na hipótese de o despacho decisório que analisou a declaração de
compensação considera-la não declarada, consoante disposto no artigo 18, §4o
da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ailton Neves da
Silva e Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos auto de infração lavrado única e exclusivamente para
cobrança de multa isolada no valor de R$ R$ 20.034,56 em função de as declarações de
compensação, consubstanciadas no processo administrativo no 13828.000120/2008-91, terem
sido consideradas por meio de despacho decisório como não declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721165/2012-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

A presente autuação fiscal originou-se do Termo de Início de Fiscalização e
Verificação SAORT n° 21/2012, cujo trecho segue abaixo reproduzido (fls. 8/9 do e-processo):
O contribuinte protocolizou em 30.05.2008 e 01.07.2008 Declarações de Compensação
mediante utilização de formulário aprovado pela IN SRF n° 600/2005, que foram
consubstanciadas na processo n° 13828.000120/2008-91, indicando como origem de
direito creditório pagamento indevido ou a maior efetuado sob código de receita 0462.
Analisadas as informações, constatou-se que o código de receita 0462, sobre o qual os
pagamentos foram efetuados, não se referia a código de receita algum de tributos sob
competência da RFB, não se tratando, portanto, de tributo administrado por ela.
Ocorre que, conforme disposto pelo inciso II, do § 12° do art. 74 da Lei 9.430/1996
abaixo transcrito, será considerada não declarada a compensação na hipótese em que o
crédito tributário não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal - SRF, hoje, Receita Federal do Brasil
[...]
Assim, foi exarado o Despacho Decisório Saort n° 1032/2010, já cientificado a
interessada em 30.08.2010, que considerou não declaradas as compensações tendo em
vista o crédito utilizado em tais compensações não se referir a tributo sob administração
da RFB, nos termos do § 12, inciso II, alínea "e" e caput do artigo 74 da lei n° 9.430/96
e artigo 31, inciso II, alínea "e" da IN SRF n° 600/2005.
Contudo, o artigo 18, § 4o da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro de
2007, estabelece que será exigida multa isolada sobre a totalidade dos débitos
indevidamente compensados quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96
O contribuinte apresentou a sua primeira defesa nos autos (fls. 43/44 do e-
processo) confessando que teria cometido um equívoco no momento do preenchimento dos
DARF’s ao informar o código de recolhimento 0462, o qual, de fato, não se refere a tributo
administrado pela Receita Federal. Contudo, segundo alega, tal fato não justificaria suas
compensações terem sido consideradas não declaradas, posto que uma simples retificação, a qual
não foi aceita na oportunidade, resolveria o problema. Para mais, informa ainda que todos os
débitos objeto das compensações não declaradas foram parcelados junto à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
Em sessão de 28/03/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte nos termos
da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. Aplica-se a multa
isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, no caso de
compensação considerada não declarada por meio de despacho decisório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

Segundo consta dos fundamentos do referido acórdão (fls. 70 do e-processo):
Tendo sido a compensação considerada NÃO DECLARADA no processo
administrativo 138280001202008-91 (fls. 32/36), sem informação de que tenha havido
interposição e deferimento de recurso hierárquico apresentado tempestivamente, correta
está a aplicação da multa de lançamento de ofício pela autoridade lançadora sobre os
débitos indevidamente compensados, conforme exigido no auto de infração. O fato de
os débitos compensados estarem parcelados não impede o lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia a
aplicação do artigo 11, II, do Código Tributário Nacional. Em suas próprias palavras (fls. 85/86
do e-processo):
[...] o CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando de situação
jurídica (isto é, regulada pelo direito positivo), o fato gerador ocorre no momento em
que tal situação esteja definitivamente constituída.
Nesse espectro, o fato gerador da multa isolada somente pode ser o fato de ser
considerada não declarada a compensação, em caráter definitivo, da compensação
realizada pelo contribuinte. Destarte, nos casos em que há defesa administrativa
pendente de julgamento, as autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da
discussão, para lançar a multa isolada apenas se e quando houver decisão definitiva
desfavorável.
Ademais, o § 18, do artigo 74, da lei 9.430/96, contempla a relação de prejudicialidade
entre a aplicação da multa e a prolação de decisão definitiva acerca da compensação
que, num primeiro momento, não foi homologada. O raciocínio é singelo: caso o
contribuinte consiga reverter o despacho decisório que não homologou determinada
compensação, naturalmente, não haverá que se falar em aplicação da multa isolada.
Destaque-se ainda que ao final de sua defesa o contribuinte faz um pedido o qual
em nada se aplica ao caso (fls. 89 do e-processo), veja-se:
Por estas razões, requer-se seja reformado o Acórdão ora recorrido na parte que
manteve o crédito tributário, para o fim de declarar a nulidade ou a improcedência da
Notificação de Lançamento e, em decorrência, ser reconhecido o direito do
Recorrente à dedução das despesas médicas glosadas, c
Não se encontra presente nos autos qualquer discussão que seja a respeito de
eventuais glosas de despesas médicas, razão pela qual tal trecho do recurso deve ser totalmente
desconsiderado.
É o relatório do necessário.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/05/2019 (fls. 73 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
31/05/2019 (fls. 82 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Tendo em vista que o pedido do contribuinte envolve basicamente a aplicação do
artigo 116, II, do Código Tributário Nacional, vejamos o que estabelece o referido dispositivo:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
É importante compreender que a expressão “fato gerador” denota a própria
obrigação jurídica tributária, seja ela “principal” ou “acessória”. Ainda segundo os artigos 114 e
115 deste mesmo diploma normativo:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Assim, o que pretende na verdade o artigo 116 do CTN, mencionado pelo
contribuinte, é estabelecer o início dos efeitos de um acontecimento real e efetivo, quer dizer,
uma situação fática e abstrata descrita em lei, cuja consequência seja uma obrigação tributária
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

“principal” ou “acessória”. Com relação a estes últimos termos, cumpre trazer à baila o artigo
113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
In casu, estar-se diante de obrigação tributária que tem por objeto uma penalidade
pecuniária constituída com fundamento no artigo 18, §4o da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
[...]
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu §1o, quando for o caso.
Tendo visto o até então exposto, seria possível fazer uma regressão até o artigo
116, II, do CTN para concluir que o fato gerador da multa isolada em questão, quer dizer, a
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, como mencionado pelo
artigo 114 do CTN, é a decisão (despacho decisório) que considerar a compensação não
declarada, tal como previsto pelo artigo 18, §4o da Lei no 10.833/2003, de modo que consideram-
se existentes os seus efeitos desde o momento em que esteja definitivamente constituída.
A grande questão, portanto, é identificar o marco temporal a partir do qual
considera-se definitivamente constituído o despacho decisório que considera a compensação
como não declarada. A nosso ver, tal marco não poderia ser outro que não a decisão em última
instância administrativa. Ou seja, findo o processo administrativo fiscal no qual se discute a
compensação não declarada, já seria possível falar em decisão definitivamente constituída.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

Não custa repisar que discute-se nos autos multa isolada constituída com base em
compensação considerada não declarada por meio de despacho decisório emitido no bojo do
processo administrativo no 13828.000120/2008-91, o qual, segundo informação constante de
documento apresentado pelo próprio contribuinte (fls. 102 do e-processo), encontra-se
arquivado.
Ainda pelo que consta do Sistema de Comunicação e Protocolo do Ministério da
Fazenda – COMPROT (https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html), é possível
identificar que o aludido arquivamento teria ocorrido ainda no ano de 2010, como se vê abaixo:

Já o presente auto de infração de multa isolada teria sido lavrado em 11/05/2012,
ou seja, somente depois de o despacho decisório ter sido definitivamente constituído. Com isso,
perceba-se não ser verdadeira a afirmação feita pelo contribuinte em recurso voluntário de que
(fls. 85 do e-processo) em momento imediatamente posterior à emissão deste despacho
decisório, as autoridades fiscais já lançam também a multa isolada, independentemente de
verificar se o contribuinte impugnou ou não a rejeição da compensação.
Como se viu, o despacho decisório SAORT no 1032/2010 (fls. 32/36 do e-
processo) foi preferido em 10/08/2010 e o auto de infração da multa isolada em questão somente
foi constituído em 11/05/2012, após o processo administrativo no 13828.000120/2008-91, ter
sido enviado para arquivo.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.940 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721165/2012-11

O contribuinte afirma ainda em defesa que (fls. 85 do e-processo) nos casos em
que há defesa administrativa pendente de julgamento, as autoridades fiscais devem aguardar o
encerramento da discussão, para lançar a multa isolada apenas se e quando houver decisão
definitiva desfavorável. E conclui (fls. 86 do e-processo), caso o contribuinte consiga reverter o
despacho decisório que não homologou determinada compensação, naturalmente, não haverá
que se falar em aplicação da multa isolada.
De fato, o contribuinte tem razão em suas alegações, todavia, não apresenta uma
única prova sequer de que no presente caso haveria defesa administrativa pendente de
julgamento ou que a decisão considerando a compensação não declarada teria sido revertida. Os
fatos apresentados pelo contribuinte, inclusive, revelam exatamente o contrário, posto que a
adesão ao programa de parcelamento tal como mencionado revela ao mesmo tempo que o
contribuinte tanto confessou os débitos como abriu mão de eventual discussão administrativa ao
comprometer-se com os pagamentos na referida modalidade.
Assim, como mencionado pela própria instância a quo (fls. 70 do e-processo), o
fato de os débitos compensados estarem parcelados não impede o lançamento. Em outras
palavras, a multa isolada constituída em razão da compensação não declarada em nada tem a ver
com o débito o qual foi objeto de compensação, não existindo no ordenamento jurídico pátrio
qualquer dispositivo normativo a estabelecer qualquer relação de prejudicialidade entre eles.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital